Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-21.2020.8.11.0036
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-21.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DE PAIVA - CPF: 332.345.498-77 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
-

PAGAMENTO
-
SALDO REMANESCENTE
- VALOR
DEPOSITADO
A MAIOR -
QUITAÇÃO -

EXTINÇÃO COM FULCRO NO
ART. 924, II, DO CPC
-

ATUALIZAÇÃO
REITERADA DO VALOR
RESIDUAL QUE LEVA À
PERPETUAÇÃO DA
DÍVIDA
-

CUSTAS PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS ADVOCAT
ÍCIOS
-
PRINCÍPIO
S
DA
SUCUMBÊNCIA E DA
CAUSALIDADE -
REDUÇÃO
PELA METADE
-

SEM RESISTÊNCIA DO DEVEDOR -
ART. 90, §4º, DO CPC
-

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Na hipótese
, o apelante não trouxe qualquer elemento que justifique a reforma da sentença, deixando de apresentar simples cálculos aritméticos de atualização da dívida, ou qualquer prova concreta de que o
montante
depositado
a maior que o valor residual

pelo devedor
não seria suficiente para a quitação do saldo remanescente, sendo certo que tal providência é extremamente acessível à Instituição Financeira, podendo ser realizados inclusive por meio de ferramentas simples de cálculos disponíveis até mesmo na
internet
, ônus do qual não se desincumbiu o Banco recorrente.

2. Acertada a sentença recorrida, ao analisar a documentação juntada e concluir pela satisfação da dívida executada, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC,
diante da comprovação do pagamento de valor superior
à
parcela restante devida,
até porque não seria razoável eternizar a cobrança de valores remanescentes e atualizações, sob pena de perpetuação, indistinta, da demanda executiva, porquanto sempre haveria resíduo a ser quitado.

3.
Com base no princípio da causalidade, a parte executada deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que vencida na demanda, devendo a fixação da verba advocatícia observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, I a IV, do CPC).

4. C
onsiderando que o
devedor
não ofereceu resistência
à
demanda, sendo que adentrou ao feito e imediatamente procedeu ao pagamento do valor remanescente, é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

5.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Dr. Aroldo José Zonta
Burgarelli
, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000522-21.2020.8.11.0036, ajuizada em face de
LUIS HENRIQUE DE PAIVA
, que julgou extint
o

o processo
, com resolução de mérito, nos termos do
art.
924, II, do
CPC
, em razão do pagamento integral do débito por parte do
E
xecutado (ID. 216157309).

Em suas razões recursais (ID.
216157326
),
o Apelante alega, em síntese,
que houve erro material na decisão que determinou a extinção do feito, sob o argumento de que o valor depositado pelo executado não cobre integralmente a dívida, em razão de um lapso temporal entre a atualização do cálculo e a data do depósito, requerendo a reforma da sentença para que seja concedido prazo para manifestação sobre os valores depositados.

Alternativamente, pugnou pela reforma parcial da sentença,
“para que os executados sejam intimados a efetuar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa
,
nos termos do art. 85, § 2º do CPC”
.

O Apelado apresentou contrarrazões em ID. 216157332, alegando que
o saldo remanescente era de R$ 14.752,38, sendo que depositou nos autos valor superior ao apresentado (R$ 16.000,00), razão pela qual
a
quitação do débito foi integral, além do que
“que em nenhum momento a apelante apresenta o
suposto saldo remanescente, nem tampouco comprova o débito que acha ser devido”
, pugnando, ao final,
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença extintiva.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e preparado (ID. 216776166)
.

É o relatório. Decido.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
o

BANCO DO BRASIL S.A.

pretende
a
reforma da sentença
recorrida

para que lhe seja concedido o prazo de 15 dias para efetuar
“
diligências internas para confecção da planilha de cálculos devidamente atualizada
”
,
ou,
ainda, alternativamente, pela reforma parcial da sentença,
apenas
para condenar o Apelado nas
“custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa nos termos do art. 85, § 2º do CPC”
.

Em qu
e pese os argumentos vertidos no apelo
,
contudo,
tenho que o
recurso comporta
parcial
provimento
, apenas em relação aos honorários de sucumbência
.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que
pertine
:

“(...)

Trata-se de uma Execução de Título Extrajudicial promovido por BANCO DO BRASIL S.A., em face de LUIS HENRIQUE DE PAIVA, ambos igualmente qualificados.

Compulsando os autos, verifica-se que o executado sob Id. 142395943, realizou depósito judicial dos valores da presente demanda, bem como requereu a extinção do feito e consequente arquivamento.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Diante da comprovação de depósito judicial, resto convicto que houve o pagamento integral do débito mencionado na exordial e do saldo remanescente indicado em Id. 136092447.

Nesse sentido, é de reconhecer que o presente feito alcançou o seu objetivo, com a quitação total do débito, sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à obrigação
.

Decido.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil
.

1) DETERMINO que
EXPEÇA-SE
o competente ALVARÁ JUDICIAL em favor da parte autora, em conta a ser indicada.

1.1) Caso haja, eventual saldo remanescente dos valores depositados, DETERMINO que a serventia reverta o valor em favor do executado.

2) DETERMINO ainda que
EXPEÇA-SE
a serventia,
Oficio
ao INDEA/MT
-
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, para que realize o levantamento de penhora dos semoventes realizado em decisão de ID 141038414, realizando a baixa nas restrições existentes em nome da parte executada.
(...)”
(ID.
216157309
) (
g.n
.)

Colhe-se dos autos que o Banco apelante buscava receber os valores representados pela
Cédula Rural Pignoratícia n.
40/02121-1 (21/02121-X), no valor
inicial
de R$ 82.880,11, com vencimento para 15/06/2017 (ID. 216155926), sendo que, no decorrer do feito executivo, foi efetivado um bloqueio judicial no valor de R$
88.731,15 (23/09/2021, ID. 216157173), tendo o Exequente/Apelante recebido em valores atualizados R$
102.578,04
, em setembro de 2023
(ID.
216157252
).

Instado a apresentar
os
cálculos da dívida remanescente,
“compreendendo somente o período do decurso para pagamento até o efetivo bloqueio, descontando já os valores recebidos”
(ID.

216157258), o Banco apelante apresentou Demonstrativo de Conta Vinculada onde consta como saldo devedor em 14/12/2023 a quantia de R$ 14.752,38 (ID. 216157261)
, montante este que, além das taxas utilizadas para a correção, foi também acrescido de
“Custas processuais”
, conforme se vê:

“TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO:

- JUROS à taxa de 7,750% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente

- JUROS DE MORA à taxa de 1,000% ao ano, debitados no final sem capitalização

- MULTA de 2,000% sobre o saldo devedor final

- Custas processuais:
R$ 2.963,00
” (ID. 216157261)
(
g.n
.)

Deferida a penhora de 70 vacas nelores registradas perante o INDEA em nome do Devedor (ID. 216157281),
LUIS HENRIQUE DE PAIVA
finalmente constituiu advogado nos autos, depositando
judicialmente a quantia de
R$ 16.000,00
em 23/02/2024
,
alegando ser
“valor suficiente para satisfazer a execução”
e
pugnando pelo cancelamento da penhora sobre os semoventes e extinção do feito (ID. 216157303).

Sobreveio, então, a sentença extintiva combatida neste recurso,
onde
o Magistrado sentenciante
consignou estar
“
convicto que houve o pagamento integral do débito mencionado na exordial e do saldo remanescente indicado em Id. 136092447. Nesse sentido, é de reconhecer que o presente feito alcançou o seu objetivo, com a quitação total do débito, sendo de rigor a sua extinção, uma vez que devidamente satisfeita à obrigação
”
(ID. 216157309).

Pois bem.

Conforme relatado, o Banco apelante alega que o valor depositado pelo Apelado não cobriria integralmente a dívida executada, em razão de um lapso temporal entre a atualização do cálculo e a data do depósito.

Todavia, o Apelante não trouxe qualquer elemento que justifique a reforma da sentença, deixando de apresentar simples cálculos aritméticos de atualização da dívida,
ou qualquer prova concreta de que o montante depositado a maior que o valor residual pelo devedor não seria suficiente para a quitação do saldo remanescente
.

Frise-se que tais cálculos são extremamente acessíveis à Instituição Financeira do porte do Apelante, podendo ser realizados inclusive por meio de ferramentas simples de cálculos disponíveis até mesmo na
internet
, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.

De todo modo
, aplicando os parâmetros utilizados pelo próprio Banco no Demonstrativo de Conta Vinculada em ID. 216157261, verifica-se que o valor atualizado do saldo remanescente de R$ 14.752,38, a partir de 14/12/2023 e até a data do depósito judicial de R$ 16.000,00 (23/02/2024), utilizando as taxas de juros compostos mensais de 7,750% ao ano, juros de mora de 1,000% ao ano e multa de 2,000% sobre o saldo devedor final, obtém-se aproximadamente
o montante de

R$ 15.300,00
, valor este, à toda evidência, inferior ao que fora depositado pelo Devedor.

Portanto, acertada a decisão do Juízo
a quo
, ao analisar a documentação juntada, concluindo pela satisfação da
dívida
executada, extinguindo
o

feito
com fulcro no art. 924, II, do CPC, diante da comprovação do pagamento de valor superior ao saldo remanescente.

Não bastasse isso, entendo que também não
seria
razoável eternizar a cobrança de valores remanescentes e atualizações, sob pena de perpetuação, indistinta, da demanda executiva
,
porquanto sempre haveria resíduo a ser quitado.

Nesse sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
DESPESAS CONDOMINIAIS
-
Bloqueio de ativos financeiros dos Executados em valor
suficiente para a satisfação integral da dívida
-

Incabível a perpetuação da lide

-
SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro nos artigos 924, inciso II, do Código de Processo Civil (satisfação da obrigação)
-
Valores constritos insuficientes para a quitação integral do débito

-
RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO, para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem)” (TJSP. Apelação Cível: 1041087-15.2020.8.26.0002, 35ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Flavio
Abramovici
, j. 29/05/2024, p. 29/05/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DO MONTANTE PERSEGUIDO VIA BACENJUD. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE NOVA ATUALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I -
O adimplemento do valor total perseguido ocorreu com o bloqueio via
bacenjud
,
não sendo admissível posterior atualização, sob pena de
perpetuação da demanda executiva
; II - No caso dos autos, não houve insuficiência da penhora, a fim de autorizar o prosseguimento da demanda para garantia de pagamento de eventual saldo remanescente, ressaltando que o credor foi devidamente intimado, sem noticiar a existência de valores a serem solvidos; III - Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
”
(
TJSE.
Apelação Cível
n. 0030918-55.2016.8.25.0001,
2ª
Câmara Cível
, Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de A. Lima, j. 08/10/2019) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO FISCAL
-
MULTA AMBIENTAL
-
MOROSIDADE NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO
-
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA
-
PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO NÃO ESGOTADO
-
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
-
PENHORA ONLINE EFETIVADA NO VALOR APRESENTADO NA CDA ATUALIZADA
-
IMPOSSIBILIDADE DE
ARGUIÇÃO PELO EXEQUENTE DE SALDO REMANESCENTE RELACIONADOS A NOVA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA SOB PENA DE PERPETUAÇÃO DA EXECUÇÃO

-
SEGUNDA PENHORA INDEVIDA
-
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PENHORADOS ERRONEAMENTE AO PREJUDICADO
-
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO VERIFICADA
-
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Descabido
se mostra a arguição pelo exequente de saldo remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito, sob pena de se perpetuação do processo de execução
.
(...)
Diante da satisfação do crédito executado, a extinção da execução com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil é a medida que se impõe.
”
(
TJMT.
N.U 1015309-03.2019.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
,
2ª
Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16/06/2020,
DJ
e
03/07/2020)
(
g.n
.)

No que tange aos
ônus
da
sucumbência
, de fato, considerando o princípio da causalidade, tenho que
a parte executada deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que vencida na demanda, devendo a fixação da verba advocatícia observar

o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º,
I a IV,
do CPC).

Entretanto, considerando que o Executado não ofereceu resistência na demanda, sendo que adentrou ao feito e imediatamente procedeu ao pagamento do valor remanescente (ID. 216157303), é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC
, mantida, no mais, a sentença recorrida, uma vez que
em conformidade com a legislação vigente e
a
jurisprudência
acima
citada
.

Diante d
o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,
apenas
em relação ao pleito alternativo, para
condenar
o apelado
LUIS HENRIQUE DE PAIVA

ao pagamento
das custas processuais e
honorários de sucumbência
que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
,
reduzindo-o pela metade (
cinco por cento
),
com fulcro no art. 85, §2º
, I a IV
, c/c
art. 90, §4º,
ambos
do C
P
C,
mantendo incólume
s

os demais termos da
sentença
objurgada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024